Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730187-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI RECORRIDO: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DESPACHO O recurso especial interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI foi juntado aos autos eletrônicos pela advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762, cujos poderes decorrem do substabelecimento, com reserva, realizado pelo advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 29154384). Não obstante, não consta nos autos a procuração que conferiu poderes ao advogado substabelecente, tornando incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005